Tribunal: STF
Processo: ARE 1369352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAPELA. AGENTE DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. LEI MUNICIPAL N. 769/2012 QUE NÃO CRIOU CARGO COMISSIONADO, MAS SIM FUNÇÃO GRATIFICADA, A SER EXERCIDA POR SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO APELADO COM A ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO PARA A FUNÇÃO REALIZADA PELO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA. CARGO VOLUNTÁRIO. ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS. DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AOS FATOS CONTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCENTE A PRETENSÃO AUTORAL. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, mesmo que tivesse sido comprovada a existência de nomeação para o exercício das funções de Comissário de Vigilância pela Administração Municipal, o que não é o caso, fato é que a Lei n. 769/2012 (fl. 09) nitidamente não criou cargos públicos, mas funções gratificadas, a serem preenchidas por servidores efetivos. 



    Assim, entendo que a parte autora não se desimcumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, razão pela qual a sentença merece ser reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente